Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743169-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHÃES RECORRIDOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou o regime de precatórios à NOVACAP para cumprimento de sentença, bem como afastou a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ. A agravante busca o afastamento do regime de precatórios, argumentando que a NOVACAP opera com fins lucrativos e em regime de concorrência, não devendo ser equiparada à Fazenda Pública. Ademais, requer a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ser submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações; e (ii) determinar se a segunda agravada, Santa Maria Empreendimentos Imobiliários, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, aplica-se às entidades de direito público interno para o pagamento de dívidas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 949/DF, firmou entendimento de que a NOVACAP, empresa pública que presta serviço público essencial e não atua em regime de concorrência, deve submeter-se ao regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que a NOVACAP deve observar o regime de precatórios, conforme acórdãos proferidos no AREsp 1.713.544/DF e no AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, que consolidam o entendimento de que empresas públicas que não operam com fins lucrativos ou em regime concorrencial sujeitam-se ao regime da Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas. 5. Quanto à condenação de honorários advocatícios, a Súmula 519 do STJ dispõe que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios. A jurisprudência desta Corte, conforme precedentes da 2a Turma Cível, reconhece o caráter imperativo da observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores em matéria infraconstitucional, como preconizado pelo art. 927, inciso IV, do CPC. 6. O cumprimento dos artigos 926 e 927 do CPC reforça o dever dos tribunais de uniformizar e manter a jurisprudência estável e coerente, garantindo segurança jurídica e previsibilidade nas decisões judiciais. A aplicação da Súmula 519 do STJ assegura que as decisões estejam em consonância com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP, enquanto empresa pública que presta serviço essencial, sem fins lucrativos e não concorrencial, sujeita-se ao regime de precatórios para pagamento de suas obrigações. 2. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios, conforme a Súmula 519 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 523, 926 e 927; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o; Súmula 519 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STF, RE 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.05.2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, afirmando que a parte contrária não tem prerrogativa de pagamento por precatório, porquanto a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de Fazenda Pública, além de não depender exclusivamente do Tesouro do DF. Discorre sobre a adequação ao Tema 865 do STF. Defende, consequentemente, o afastamento do regime de precatórios, notadamente por se tratar, a hipótese dos autos, de pagamento de indenização decorrente de desapropriação; c) artigo 493 do Código de Processo Civil, asseverando a existência de fato novo posterior, qual seja, a política de distribuição de lucros e dividendos, que afasta a natureza de Fazenda Pública da recorrida nos processos transitados em julgado após 17/4/2020; d) artigo 85, caput, e §§ 1o e 2o, inciso IV, do CPC, argumentando que a recorrida SANTA MARIA deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXIV, LV, XXXV e XXXVI, 93, inciso IX, 100, e 170, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede, em ambos os recursos, que seja aplicada a sistemática do artigo 1.036 do CPC, bem como a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, pois o órgão julgador, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: No caso, verifica-se que o cumprimento de sentença no 0714667-55.2022.8.07.0018 é decorrente da ação no 2003.01.1.086547-2 (PJe no 0046026-37.2003.8.07.0016), em que o advogado do agravante apresentou a petição/STF 109.789/2023 na ADP 949/DF para modular os efeitos da decisão do STF, porém sem êxito. O julgamento das ações de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) produz efeitos erga omnes e vinculante (art. 10, § 3o, Lei 9.882/1999). Assim, correta a decisão agravada ao aplicar ao caso o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF que já teve trânsito em julgado em 21/8/2024, sem modulação de efeitos [...] A tese do Tema 865/STF julgado em 19/10/2023, não se adequa à situação destes autos, pois aqui se pleiteia o pagamento integral da cota parte da indenização e não a complementação de indenização prevista no precedente. Ademais, o STF limitou a eficácia temporal da decisão do Tema 865 para que as teses fixadas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. Diante das provas e da análise dos autos de origem, verifico que a agravada se submete ao regime de precatórios (ID 68415528). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 523 do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016, também descabe subir o recurso especial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85, caput, e §§ 1o e 2o, inciso IV, haja vista a perfeita sintonia do acórdão impugnado com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de honorários sucumbenciais é possível quando a defesa do devedor é acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, mas não na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula n. 519 do STJ. [...] (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXIV, LV, XXXV e XXXVI, 93, inciso IX, e 170, caput, todos da Constituição Federal, não obstante tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante à alegada afronta ao artigo 100 da CF, também não merece seguir o recurso extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido “da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100)” (ADPF 949, Relator NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao requerimento de seleção dos recursos como representativos da controvérsia, verifica-se que os apelos sequer ultrapassaram a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016